Tribunal: TJDFT
Processo: 0742925-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742925-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: LEON WAGNER C. SENNA MANUTENCAO E SERVICOS EM TI, WAGNER DANTAS SENNA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, contra r. decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de LEON WAGNER C. SENNA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TI e WAGNER DANTAS SENNA, processo n. 0736980-27.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 171070388 da origem): “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório à obrigação de entregar coisa certa. Em sua inicial, a requerente afirma que celebrou com a pessoa jurídica requerida contrato de prestação de serviços. Ressalta que os serviços contratos consistiam no acompanhamento e execução de alguns de seus contratos. Prossegue noticiando que o referido contrato se desfez na data de 18 de junho de 2023. Contudo, a requerida não devolveu um notebook supostamente entregue a título de comodato para a execução dos serviços contratados. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “I. A concessão da tutela de urgência antecipada, inaudita altera pars, para determinar que os Réus devolvam à Autora, ou em 48 (quarenta e oito) horas o equipamento que está em posse “NTB-7141, Dell Inc, Inspiron 7580, CPU 8 Intel®, CoreTM, I7-8565U CPU @ 1.80GHz (entrega do equipamento deve se dar à Autora para que seja realizada análise e diligência sobre o equipamento), sob pena de multa diária por descumprimento a ser arbitrada por este juízo, bem como, procedam com a declaração de compromisso das condições necessárias para assegurar o cumprimento da LGPD, lei no13.709/2018, tais como: a. de que NÃO dispõem de dados/documentos algum em seu poder; b. que NÃO disponibilizou, onerosa ou gratuitamente, bem como as reproduziu, em qualquer formato; c. Que NÃO realizou a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração; d. Caso tenha realizado qualquer dos tratamentos citados ou outro não previsto no rol exemplificativo supra, que informe, detalhadamente os procedimentos adotados, bem como, na hipótese de compartilhamento, que seja informado a quem e os meios realizados. II. Em caso de descumprimento da entrega voluntária, a expedição de mandado de busca e apreensão, com uso de força policial, se necessário; III. Ainda em liminar, que aos Réus sejam proibidos de providenciar qualquer tipo de formatação na máquina, sob pena de multa, reparação e indenização.” (ID 170929379, pp. 13-14) Eis o relatório. D E C I D O. Nos termos do art. 300, "caput", do CPC, a Tutela de Urgência - de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental - será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, almeja a autora que o requerido seja compelida a devolver o equipamento descrito como “NTB-7141, Dell Inc, Inspiron 7580, CPU 8 Intel®, CoreTM, I7-8565U CPU @ 1.80GHz”. Neste particular, registro que o “Contrato de Prestação de Serviços Especializados” de ID 170929383 não evidencia a existência da obrigação alegadamente inadimplida, que consistiria na entrega e posterior restituição do bem indicado na petição inicial ao final do contrato. Soma-se a isso o fato de que inexistem nos autos elementos probatórios mínimos que atestem até mesmo a entregam do referido bem ao requerido, bem como que a suposta disponibilização se daria a título de comodato. Tenho assim que o pedido carece de probabilidade do direito, razão pela qual a tutela declinada provisoriamente não merece deferimento. Pelo exposto, INDEFIRO os pleitos deduzidos a título de Tutela de Urgência. Ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. No mais, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um requerido, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Cuidando-se de autos eletrônicos, não se aplica a dobra de prazos, por expressa ressalva legal (art. 229, § 2o, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que, na origem, propôs ação de obrigação de fazer na qual objetiva compelir os recorridos a cumprirem o contrato, consistente na devolução de equipamento de informática que estão em seu poder. Aduz que “Em razão da prestação de serviços entre as partes, foram disponibilizados esses equipamentos, para garantir a segurança da informação dos dados e até mesmo dos segredos empresariais da Agravante, logo, disponibilizados os equipamentos aos Agravados, para que o serviço fosse prestado em segurança, e sob a condição de devolver os equipamentos informáticos ao fim do contrato, contudo, como se percebe após findada a relação contratual, os Agravados não devolveram os equipamentos.” Afirma ter acostado aos autos nota fiscal do equipamento, o que evidenciara o direito a restituição da coisa. Pondera que “no contrato de prestação de serviço não está “evidenciado a existência de obrigação alegadamente inadimplida” (como entendido pelo Juízo), contudo resta rememorar que um contrato não é somente válido quando escrito, mas também quando realizado na modalidade verbal.” Diz que há pacto verbal entre as partes que no fim da relação de serviço, deveriam ser devolvidos os equipamentos entregues pela Agravante. Ao final pede que, liminarmente, seja concedida a tutela de urgência para determinar aos agravados a devolução do equipamento de informática, no prazo de 48 (horas), sob pena de multa diária. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 52143706. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria demanda exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar nesta cognição, sobretudo à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Não se pode pode olvidar que, tal como afirmado pela própria agravante, a restituição do equipamento envolve acordo verbal, o que, apesar dos efeitos jurídicos subjacentes que o envolve, corrobora a necessidade de se instalar o contraditório. Ademais, de maior relevo ainda para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator